Tribunal: TJPA
Processo: 0812679-56.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812679-56.2024.8.14.0401

APELANTE: EDYANE KARINA LEAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa.

2. A acusada foi presa em flagrante durante operação policial, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, portando 49 invólucros de cocaína, totalizando 37,5g. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, sucessivamente, aplicação da fração máxima da minorante do §4º do art. 33 e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da destinação mercantil da droga a autorizar a condenação por tráfico; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado deve ser ampliada e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais, que confirmaram tratar-se de 37,5g de cocaína fracionadas em 49 porções individualizadas.

5. A autoria restou comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, corroborados pelas circunstâncias da prisão, tentativa de evasão e confissão informal da mercancia. A palavra dos agentes públicos, quando coerente e alinhada aos demais elementos probatórios, possui idoneidade para fundamentar condenação.

6. O fracionamento da droga, o local da abordagem e a dinâmica dos fatos evidenciam destinação comercial, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e inviabilizando a desclassificação para porte para consumo pessoal.

7. A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 mostra-se adequada diante da natureza da droga, da quantidade apreendida e das circunstâncias concretas, admitida a valoração desses elementos na terceira fase da dosimetria quando não utilizados na fixação da pena-base.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda definitiva supera o limite de 4 anos previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de droga fracionada em múltiplas porções, aliada às circunstâncias da prisão e à prova oral coerente, constitui elemento suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes. 2. A natureza e a quantidade da droga podem fundamentar a fixação da fração da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda definitiva supera 4 anos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2021; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 01.06.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDYANE KARINA LEAL DE SOUZA
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 31793258) que no dia 21/06/2024, por volta das 10h30min, durante a operação policial denominada “Super Nova III – incursão em áreas sensíveis”, no bairro da Condor, em Belém/PA, policiais militares abordaram um casal que saía de um beco na Travessa Tupinambás, área apontada como local de intenso tráfico de drogas.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem, porém, com EDYANE KARINA LEAL DE SOUZA, ora recorrente, foi apreendida uma bolsa lilás contendo 49 invólucros (“petecas”) com substância branca pulverulenta. Submetido a exame preliminar, o material totalizou 37,5g e foi identificado como benzoilmetilecgonina (“cocaína”).

Conforme narrado na peça acusatória, no momento da abordagem a ré teria afirmado ser usuária de drogas e que atuava como “aviãozinho” e “olheira” para o tráfico local, recebendo “petecas” de cocaína de pessoa conhecida como “Jenifer”, misturando a substância com “pó royal” para posterior venda.

Em
razões recursais
(ID 31793356), a defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga, sob afirmativa de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, sem elementos concretos de traficância, pelo que requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Em caráter sucessivo, requer a revisão da dosimetria, com aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 31793359), o Órgão Ministerial clama pelo conhecimento e total desprovimento do recurso defensivo, com a integral manutenção da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
por falta de amparo legal.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

A defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da substância apreendida, sob afirmativa de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos policiais, desacompanhados de elementos concretos de traficância, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

A insurgência, entretanto, não merece guarida.

A
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 31793217 - Pág. 13); pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2024.01.002313-QUI (ID 31793219); e, pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso -Definitivo n.º 2024.01.002460-QUI (ID 31793259),
que atesta a apreensão de 37,5g de “cocaína”, fracionados em 49 (vinte e nove) invólucros individualizados
, circunstância que revela não apenas a natureza ilícita da substância, mas também a forma típica de acondicionamento destinada ao comércio varejista de drogas.

A
autoria ilícita
, por seu turno, emerge de forma segura da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial. Os policiais militares responsáveis pela abordagem foram firmes e coerentes ao narrar que a apelante foi interceptada em área reconhecidamente marcada pelo intenso tráfico de entorpecentes, após tentar evadir-se ao avistar a viatura, portando bolsa na qual se encontravam as porções fracionadas da droga.

As três testemunhas de acusação, todas policiais militares que participaram da operação “Super Nova III – incursão em áreas sensíveis”, apresentaram relatos convergentes acerca da dinâmica dos fatos.

AUGUSTO GIOVANNI IGREJA DA SILVA afirmou que a operação tinha por objetivo coibir o tráfico em áreas com maior incidência criminal. Relatou que a acusada, acompanhada de um homem, tentou fugir ao avistar a viatura, sendo interceptada pela guarnição. Durante a busca pessoal, nada foi encontrado com o homem, mas na bolsa lilás da ré foram apreendidos 49 (quarenta e nove) invólucros contendo substância análoga à cocaína. Acrescentou que a acusada, no momento da abordagem, declarou estar usando e comercializando entorpecentes, mencionando ter recebido a droga de pessoa conhecida como “Jenifer”, e que aparentava estar sob efeito de substância ilícita.

JOSÉ THALES FARO BASTOS DA COSTA confirmou que a abordagem ocorreu em área conhecida pelo intenso comércio de drogas e que a acusada tentou se evadir ao perceber a presença policial. Declarou que, na bolsa que ela portava, foram encontrados diversos invólucros fracionados de substância semelhante à cocaína. Informou, ainda, que a acusada admitiu estar vendendo a droga e que teria recebido o entorpecente de uma mulher chamada “Jenifer”.

JOSIAS DAS CHAGAS FERREIRA igualmente relatou que o local da abordagem é conhecido pelo tráfico de drogas e que a acusada tentou fugir ao avistar a viatura. Confirmou a apreensão dos entorpecentes fracionados na bolsa da ré e declarou que, no momento da abordagem, ela teria confessado que vendia a droga para manter o próprio consumo.

A que se extrai, os três depoimentos são harmônicos quanto à tentativa de fuga, à apreensão de 49 porções fracionadas de cocaína na posse da acusada e à admissão, por ela, da comercialização da substância.

Improcedente a alegação de que a condenação se fundou exclusivamente na palavra dos agentes estatais. Embora os depoimentos policiais constituam elemento relevante, estes não se apresentam isolados, mas amparados pelo suporte material da apreensão e pelo exame pericial, além das circunstâncias fáticas da prisão.

A jurisprudência pátria reconhece que a palavra dos policiais, quando prestada em juízo, sob compromisso legal e em consonância com os demais elementos probatórios, possui plena idoneidade para embasar decreto condenatório, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer regra que imponha sua desvalorização apriorística. No caso concreto, a defesa não logrou demonstrar qualquer motivo de suspeição, animosidade ou interesse ilegítimo que pudesse comprometer a credibilidade dos depoentes.

Com efeito,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

A destinação mercantil, por seu turno, não exige a comprovação de ato efetivo de venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre os quais “transportar” e “trazer consigo”. O fracionamento da substância em 49 (quarenta e nove) porções individualizadas, prontas para comercialização, aliado à abordagem em local de intenso comércio ilícito e à tentativa de fuga, constitui conjunto indiciário robusto e convergente no sentido da traficância.

O princípio do
in dubio pro reo
incide apenas quando subsiste dúvida razoável e objetiva acerca da autoria ou da materialidade delitivas, o que não se verifica na hipótese. O acervo probatório revela-se harmônico e suficiente à formação de juízo condenatório seguro, não se tratando de presunção ou conjectura, mas de inferência lógica extraída de elementos concretos devidamente produzidos sob contraditório. A versão defensiva permaneceu isolada e desprovida de lastro probatório mínimo que pudesse infirmar a prova acusatória.

Diante desse contexto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser integralmente mantido o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a substância apreendida se destinaria ao consumo pessoal da apelante.

A pretensão, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas e o porte para consumo próprio não se resolve exclusivamente pelo critério quantitativo, impondo-se ao julgador examinar, à luz do §2º do art. 28 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente. Trata-se de juízo de valoração global do contexto fático, e não de aferição meramente aritmética.

No caso concreto, embora a quantidade total de 37,5g de “cocaína” não seja, isoladamente, expressiva a ponto de encerrar presunção absoluta de mercancia, a forma de acondicionamento revela-se altamente indicativa da destinação comercial. A substância estava
fracionada em 49 (quarenta e nove)
invólucros individualizados, embalados e prontos para venda, circunstância que se mostra incompatível com a alegação de porte para consumo próprio. A fragmentação em múltiplas porções, típica do comércio varejista de entorpecentes, constitui elemento objetivo de significativa relevância na caracterização do tráfico.

Some-se a isso o
contexto da abordagem, ocorrida em via pública, em área reconhecidamente marcada pelo intenso comércio de drogas, além da tentativa de evasão da apelante ao avistar a guarnição policial
, comportamento que constitui dado circunstancial que reforça a conclusão pela traficância quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

A alegação de que a apelante seria usuária não afasta, por si só, a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A condição de dependente químico não é incompatível com a prática do tráfico, sendo frequente que o comércio ilícito de drogas se realize justamente para viabilizar o próprio consumo. O que se exige é a análise do conjunto probatório, e este, no presente feito, converge de forma segura para a destinação mercantil.

Não se ignora que o art. 28 tutela hipótese de porte para consumo pessoal; entretanto, para sua incidência, é imprescindível que os elementos dos autos apontem, com razoabilidade, para uso exclusivo do agente, o que não se verifica na espécie. A versão defensiva permaneceu isolada e desprovida de lastro probatório mínimo apto a infirmar a prova produzida sob contraditório judicial.

Assim, ausente dúvida razoável quanto à finalidade comercial da substância apreendida, não há falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, devendo ser mantido o enquadramento jurídico adotado na sentença.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

3. Da dosimetria da pena.
Quantum
tráfico privilegiado. Substituição restritivas.

Em caráter sucessivo, a defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a apelante é primária, possui bons antecedentes e não haveria prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

A pretensão não comporta acolhimento.

É certo que o juízo sentenciante reconheceu o preenchimento dos requisitos subjetivos autorizadores do chamado tráfico privilegiado, procedendo à incidência da minorante. Todavia, o dispositivo legal estabelece margem de redução variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), conferindo ao magistrado discricionariedade vinculada para fixar o quantum redutor conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que mediante fundamentação idônea.

No caso em exame,
a redução foi fixada em 1/6 (um sexto),
com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a
natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida (37,5g), o fracionamento em 49 (quarenta e nove) porções individualizadas e as circunstâncias da apreensão, que envolveram tentativa de evasão em área de intenso tráfico.
Tais fatores, embora não impeçam o reconhecimento da minorante, revelam maior reprovabilidade concreta da conduta, legitimando a fixação da fração em patamar inferior ao máximo legal.

A Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

É admissível, portanto, a consideração da natureza e da quantidade da droga para modular a fração de diminuição na terceira fase da dosimetria, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Na espécie,
a pena-base foi fixada no mínimo legal

de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, precisamente por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a valoração desses mesmos aspectos na definição da fração redutora.

Não se trata de negar o benefício, mas de graduá-lo de forma proporcional à gravidade concreta do fato. A aplicação automática da fração máxima de 2/3 (dois terços) esvaziaria o espaço de discricionariedade conferido pelo legislador e desconsideraria as circunstâncias específicas do caso, convertendo o redutor em regra absoluta, o que não encontra amparo no texto legal.

Dessa forma, a redução operada na sentença mostra-se devidamente fundamentada, proporcional e compatível com os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a intervenção desta instância revisora.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, dentre eles a fixação de pena não superior a 4 (quatro) anos.

No caso, a pena definitiva foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ultrapassando o limite legal objetivo, o que, por si só, inviabiliza a conversão pretendida. Assim, correta a sentença ao indeferir o benefício.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026